Tribunal: TJBA
Processo: 8061346-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061346-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MARINALVA GOMES DE SANTANA Advogado(s):VICTORIA GAMA DE ALMEIDA SILVA PINHEIRO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DECORRENTE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA FUNDADA EM JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora o custeio integral de cirurgia bucomaxilofacial, prescrita à autora MARINALVA GOMES DE SANTANA, paciente oncológica com quadro grave de osteonecrose mandibular. A operadora autorizou apenas parte da intervenção, negando cobertura de materiais com base em parecer de junta médica desempatadora, realizado nos termos da RN ANS nº 424/2017. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram julgados prejudicados, diante do julgamento definitivo do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa parcial de cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial e materiais prescritos por equipe médica assistente, com base em parecer de junta médica da operadora; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida em primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é direito fundamental com previsão constitucional expressa (CF/1988, arts. 6º e 196), e impõe interpretação protetiva dos contratos de plano de saúde, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva. A prescrição médica individualizada emitida por profissionais que acompanham diretamente o paciente prevalece sobre o parecer de junta médica da operadora, especialmente quando o procedimento indicado visa tratar complicações decorrentes de patologia coberta pelo plano. A negativa parcial de cobertura com base em parecer técnico genérico e sem demonstração específica da inadequação dos materiais solicitados configura conduta abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 47 e 51, §1º, II). A cirurgia bucomaxilofacial prescrita decorre de osteonecrose medicamentosa provocada por tratamento oncológico, sendo indissociável da cobertura contratual, não se tratando de procedimento meramente odontológico, mas sim hospitalar, conforme previsto na RN ANS nº 465/2021 e Súmula Normativa ANS nº 11. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, e não impede a cobertura de tratamentos eficazes e clinicamente indicados, mesmo que não expressamente listados, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.846.108/SP; AgInt no REsp 1986692/SP). A documentação médica demonstra a urgência da situação clínica da agravada, com infecção ativa, dor intensa e risco de agravamento sistêmico, justificando a medida de urgência deferida. O periculum in mora é evidente diante do risco de progressão da lesão mandibular e comprometimento da continuidade do tratamento quimioterápico. Por outro lado, não se verifica periculum in mora reverso, pois eventual prejuízo econômico à operadora é reparável. A exigência de prova pericial não impede a concessão da tutela de urgência quando presentes os requisitos legais, sendo que os documentos médicos já juntados demonstram adequadamente a necessidade do procedimento. IV. DISPOSITIVO Recurso de Embargos de Declaração Prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061346-24.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e, como agravada, MARINALVA GOMES DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (Assinado eletronicamente)